Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 19016273) apresentada pela parte agravada JEOVANA SILVA CHAGAS em que noticia a celebração de um acordo extrajudicial e postula a desistência do recurso. Pois bem. Em face do petitório retro e considerando que o Ministério Público em exercício no 1o grau, atuando como fiscal da ordem jurídica, foi quem interpôs o presente recurso, encaminhem-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de agosto de 2020.